Tribunal: STJ
Processo: 0038283-31.2021.8.19.0203
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782582 - RJ (2024/0407495-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: L B M (MENOR)
REPR. POR
: J M S
ADVOGADO
: CLÁUDIO RICARDO MARQUES SA LEITE - RJ133349
EMBARGADO
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO PINHEIRO GONSALVES - DF017151
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
24/06/2025
30/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de julho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48629488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/07/2025 13:10:20
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: 49b66605-cb79-4f11-9408-52b10b2175cb

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782582 - RJ (2024/0407495-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: L B M (MENOR)
REPR. POR
: J M S
ADVOGADO
: CLÁUDIO RICARDO MARQUES SA LEITE - RJ133349
EMBARGADO
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO PINHEIRO GONSALVES - DF017151
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por L. B. M. (MENOR)
(representado por: J. M. S.) ao acórdão proferido da Terceira Turma assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS.
COBERTURA DE SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA. NATUREZA DO
TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211
/STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRATAMENTO COM USO CANABIDIOL
DOMICILIAR. LICITUDE DA RECUSA DE COBERTURA.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade
de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim – situações
excepcionais não verificadas neste caso.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, na
extensão, dar-lhe provimento" (e-STJ fl. 759).

Em suas razões (e-STJ fls. 771/776), a embargante alega que, na condição
de pessoa com Síndrome de Rett – doença que gera atrasos graves de desenvolvimento
Documento eletrônico VDA47778118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:45
Código de Controle do Documento: e1f64730-7f3f-4f1a-9910-cc470f2a6a5e

neuropsicomotor –, recebe, hoje, tratamento em
, cenário que impõe à
home care
operadora do plano de saúde o custeio da terapia com
, nos
Cannabidiol Hemplex 6000
termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Impugnação às e-STJ fls. 780/783.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses elencadas no art.
1.022 do Código de Processo Civil, o qual prevê o cabimento para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, para suprir omissão de ponto ou questão sobre
o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro
material.
No caso, não há nenhum vício de fundamentação no acórdão embargado,
que decidiu a controvérsia dos autos, sobre a obrigatoriedade de custeio do
medicamento
, à luz do quadro fático descrito no acórdão de 2o grau, o
Cannabidiol
qual não faz nenhuma alusão ao fato de a autora estar sob tratamento em regime
domiciliar.
Inclusive, deve-se destacar que a ora embargante, nas contrarrazões do
recurso especial, também não indica estar em tratamento sob regime domiciliar, de
modo que a alegação do agravo interno constitui nítida inovação recursal.
De todo modo, se, entre a data da interposição do recurso especial e seu
julgamento, a autora teve seu tratamento transferido do Hospital Rios Dor para o
, está-se diante de fato novo que não pode ser apreciado nesta instância
home care
especial.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE
APELAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
'não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de
recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de
prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de
(AgRg no AREsp 595.361/SP, Rel. o Ministro Ricardo Villas Bôas
instância'
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
18/06/2015
06/08/2015
2. Esta Corte Superior entende que 'o prazo sugerido pelo sistema do PJE
não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso
legal, não vinculando o termo final à data sugerida nem dispensando a parte
recorrente da confirmação' (AgInt no AREsp 1.881.500/DF, Relator o Ministro
Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
19/10/2021
26/10/2021
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no REsp 2.125.436/MG, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
12/8/2024
- grifou-se)
15/8/2024

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada, situação a afastar a
possibilidade de manejo dos aclaratórios.
Documento eletrônico VDA47778118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:45
Código de Controle do Documento: e1f64730-7f3f-4f1a-9910-cc470f2a6a5e

Assim, o cotejo das razões de decidir com o quanto alegado na petição dos
embargos de declaração evidencia a inexistência da omissão aventada, a afastar
possibilidade de manejo dos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026, §
2o, do Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47778118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:45
Código de Controle do Documento: e1f64730-7f3f-4f1a-9910-cc470f2a6a5e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.782.582 / RJ
Número Registro: 2024/0407495-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00382833120218190203 202424507851 382833120218190203
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS : MARCO AURELIO PINHEIRO GONSALVES - DF017151
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: L B M (MENOR)
REPR. POR
: J M S
ADVOGADO
: CLÁUDIO RICARDO MARQUES SA LEITE - RJ133349
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : L B M (MENOR)
REPR. POR
: J M S
ADVOGADO
: CLÁUDIO RICARDO MARQUES SA LEITE - RJ133349
EMBARGADO : CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
Documento eletrônico VDA48605471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:30:25
Código de Controle do Documento: eb9db559-a302-42f2-83cd-18412604b8b3

BRASIL
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO PINHEIRO GONSALVES - DF017151
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/06/2025
30/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:30:25
Código de Controle do Documento: eb9db559-a302-42f2-83cd-18412604b8b3